Tribunal: CARF
Processo: 13136.720091/2022-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720091/2022-23
ACÓRDÃO
1202-002.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMECH METALURGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
ART. 29, I E IX, DA LEI N. 123/06.
Comprovado que o valor das despesas pagas, nos períodos de apuração
referentes, supera em mais de 20% (vinte por cento) o valor de ingressos
de recursos no mesmo período; bem como a interposição de pessoas no
quadro societário da fiscalizada, que integrava grupo econômico de fato
com outras empresas, cujas receitas brutas totais, somadas, ultrapassam o
limite legal para a opção pelo regime simplificado, deve ser mantido o ato
declaratório do executivo, com a exclusão retroativa da empresa do
Simples Nacional, na forma do art. 29, I e IX, da Lei n. 123/06.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720091/2022-23
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SAMECH METALURGIA LTDA em face
do Acórdão n. 108-037.679 – 28a TURMA/DRJ08, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade (fls. 1.308-1.379) contra o Ato Declaratório Executivo DRF/MCR no 013, de 16 de
maio de 2022, que determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de
01/01/2018, com fundamento no artigo 29, incisos I e IX da Lei Complementar n. 123/2006.
Foi também declarado o impedimento da empresa à opção pelo regime
diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos 3 (três) anos-calendário seguintes, a teor
do disposto no parágrafo 1o do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
De acordo com os fatos constantes na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional, a empresa incorreu nas seguintes situações de vedação à opção ao Simples
Nacional:
- O valor das despesas nos anos-calendário de 2017,
2018 e 2020 superaram em 20% o valor dos ingressos de
recursos. Esclarece o Auditor-Fiscal ter considerado nessa
apuração de despesas somente a massa salarial, as despesas
com arrecadação de tributos do Simples Nacional, as despesas
com FGTS e as compras constantes em Notas Fiscais
Eletrônicas, sendo identificado o excesso independente das
demais despesas da empresa, como energia, aluguel,
telefone, condomínio, as quais não foram computadas na
análise realizada. Quadro demonstrativo dos valores apurados
encontra-se às fls. 184 dos autos.
- Interposição de pessoas no quadro societário – uma
vez que o principal sócio administrador de fato é Ronaldo
Costa Sampaio, pais de Filipe Seabra Sampaio (que integrou o
quadro social da empresa de 29/03/2017 a 27/03/2018) e
Sara Seabra Sampaio (a qual integra o quadro societário desde
29/03/2017, possuindo atualmente 100% do capital social da
empresa).
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720091/2022-23
3
- A empresa integra grupo econômico de fato com as
empresas
Sammetal
Metalúrgica
Eireli
e
Metalfisa
Metalúrgica Eireli, cuja receita bruta total ultrapassa o limite
legal permitido por lei. Os valores das receitas brutas das
empresas mencionadas encontram-se em planilha anexada às
fls. 192 dos autos.
O Ato Declaratório Executivo determinou a exclusão da empresa do Simples
Nacional com fundamento nas duas primeiras situações narradas acima.
A contribuinte fiscalizada apresentou manifestação de inconformidade, arguindo,
em síntese: a) a nulidade do ato de exclusão, dada a inexistência de prova de que os atos de
administração da impugnante tenham sido realizados pelo Sr. Ronaldo Sampaio, bem assim ante a
inexistência de qualquer documento que estabeleça um liame entre a ora recorrente e as demais
empresas mencionadas, não estando configurado grupo econômico, indemonstrada a existência
de controle único, de confusão patrimonial e administrativa e/ou a conjugação de esforços para
alcance de um interesse comum; c) assevera a inexistência de comprovação da constituição da
empresa de forma fraudulenta, por meio de interpostas pessoas, que sequer teriam sido indicadas
pela fiscalização; d) por fim, no tocante à afirmação fiscal de que a empresa efetuou gastos em
valor superior à receita disponível, argumenta que teria adimplido com as suas despesas
recorrendo a empréstimos bancários e descontando duplicatas, possuindo lastro para pagar todas
as suas despesas mediante a utilização de capital de terceiros, não havendo excedido as suas
despesas em mais de 20% das receitas declaradas, em nenhum dos meses que integram o período
de apuração.
Propugnou, por tais razões, o acolhimento da preliminar de nulidade, decorrente da
ausência de provas quanto aos atos de administração praticados pelo Sr. Ronaldo Sampaio e
quanto à existência de relações negociais entre as empresas apontadas; no mérito, que seja
afastada a afirmação de que houve gastos em valor superior à receita, cancelando-se o ADE
impugnado; ainda, no mérito, a improcedência do ADE no que concerne à aplicação do art. 29, IV
da LC 123/2006, diante da ausência de comprovação do grupo econômico ou interposição de
pessoas.
A matéria preliminar foi rejeitada no acórdão recorrido; quando ao mérito,
igualmente, preservado o ADE, pelos seus próprios fundamentos.
Intimada do julgamento da DRJ, a autuada interpôs o presente recurso voluntário,
repisando tudo quanto constou de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720091/2022-23
4

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.
Em primeiro lugar, tendo em vista que a prefacial de nulidade diz respeito à arguida
ausência de documentos de prova caracterizadoras do fato que ensejou a expedição do ADE,
transfiro a sua apreciação para o exame do mérito, que segue.
Insurge-se a recorrente, em primeiro lugar, quanto à conclusão fiscal de que suas
despesas, pagas no decorrer dos anos de 2017, 2018 e 2020, haviam superado em mais de 20% o
valor dos ingressos de recursos havidos no exercício da atividade econômica.
A esse respeito, a autoridade fiscal elaborou demonstrativo dos valores das
despesas com salários (massa salarial informada pela empresa em GFIP), dos valores arrecadados
por meio de DAS, dos valores recolhidos ao FGTS e das Notas Fiscais de Compras, em
contraposição à receita bruta informada pela empresa por meio de PGDAS, alcançando, o
somatório das despesas, valor maior que 120% das receitas declaradas.
Em contraposição à conclusão fiscal, afirma o recorrente que a receita bruta não
representa todos os ingressos de receitas da empresa, mencionando a existência de empréstimos
obtidos junto a instituições bancárias e o desconto de duplicatas. Contudo, não fez prova de tais
alegações; a esse respeito, faço adesão aos fundamentos que constaram do acórdão da DRJ, a par
do permissivo no art. 114, § 12, do RICARF, para rejeitar a inferência defensiva:

Não obstante toda a fundamentação trazida aos
autos pela impugnante, o fato é que não restou demonstrada
a efetividade das entradas de recursos relativamente aos
empréstimos cujos documentos encontram-se anexados às
fls. 237 a 425 dos autos.
Apesar da impugnante trazer aos autos algumas
propostas de financiamento e cédulas de crédito bancário, o
que se observa é que esses documentos não se encontram
com assinatura de ambas as partes, não sendo capaz de
demonstrar a sua validade jurídica.
Além disso, na análise do livro Caixa (anexado às fls.
862 a 1.119) o que se depreende é que os valores contratados
muitas vezes não se encontram devidamente escriturados ou
não coincidem em datas e/ou valores, motivo pelo qual a
comprovação de obtenção dos referidos empréstimos
bancários demandaria a demonstração, pelo interessado, do
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720091/2022-23
5
efetivo crédito de tais valores em conta corrente, fato que
não se observa entre os documentos acostados à
impugnação.
A título exemplificativo podemos mencionar a
proposta de crédito apresentada às fls. 249/251, sem
assinatura, datada de 27/03/2020, prevendo o valor de
R$247.000,00, cuja entrada foi registrada no Caixa na data de
15/03/2019.
A mesma situação se identifica na proposta
apresentada às fls. 253/255, igualmente sem assinatura,
datada de 26/03/2020 e com registro de entrada em
24/06/2019. A situação se repete na proposta seguinte, de fls.
257/259.
Considerando, assim, a ausência de assinatura nos
documentos
apresentados,
somada
às
disparidades
identificadas no registro dos referidos valores no Caixa da
empresa, tais documentos não merecem acolhida porquanto
desacompanhados de outros documentos que demonstrem a
efetividade do ingresso desses recursos no caixa da empresa.
O mesmo entendimento deve ser aplicado aos valores
registrados em Caixa como “desconto de duplicatas”.
Uma vez ausente nos autos qualquer documento de
suporte dos registros em questão, o registro desses valores
não pode ser acolhido como comprovação do ingresso de
recursos a amparar a pretensão da impugnante quanto ao
cancelamento do ato de exclusão do Simples Nacional.
Mesmo considerando que os argumentos acima já
seriam suficientes para ensejar a improcedência dos
argumentos apresentados pela defesa, apenas a título
argumentativo convém destacar que nenhum empréstimo
relativo ao ano de 2017 foi trazido aos autos e tampouco
documentos comprobatórios da ocorrência de outros
ingressos de receitas para o ano-calendário em questão.
Em relação ao ano-calendário 2018, consta apenas
um contrato de “Abertura de Crédito em Conta Corrente
Garantida”, prevendo em sua cláusula segunda:

Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720091/2022-23
6

Observa-se, contudo, que, no ano de 2018, não
consta no livro Caixa qualquer informação de entrada de
numerário a esse título. Quanto aos descontos de duplicatas
ou cheques devolvidos, deixou a impugnante de identificar as
operações respectivas.
Para o ano-calendário 2020 existem divergências em
relação aos valores dos empréstimos constantes nos
contratos apresentados pela impugnante e o montante
registrado em livro Caixa. Enquanto os contratos expressam a
quantia de R$1.178.559,00, os valores registrados no Caixa
somam a importância de R$1.844.650,16. Os valores
coincidentes em documentação e registro somam R$
1.025.951,00, valor este que não é suficiente para demonstrar
que as despesas da empresa não superaram os ingressos de
recursos em mais de 20%, como pretende a defesa. Mas como
já esclarecido anteriormente, os contratos respectivos não
possuem assinatura e os valores mencionados não são
coincidentes em datas, fato que, como também mencionado,
demandaria a apresentação dos extratos bancários para a
comprovação do efetivo ingresso dos recursos na conta
bancária da empresa. Cite-se como exemplo os empréstimos
de R$100.000,00 e R$120.000,00, cuja entrada em Caixa foi
registrada em data de 28/01/2020, enquanto os contratos
possuem como data 27/03/2020.
A impugnante pretende, ainda, demonstrar a
existência de efetivo em caixa suficiente para cumprimento
de todas as suas obrigações com fundamento nos dados
constantes na DIMOF - Declaração de Informações Sobre
Movimentação
Financeira.
Não
obstante,
o
referido
documento por si só demonstra apenas a movimentação
financeira da empresa, não sendo apto a identificar a origem
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720091/2022-23
7
ou destinação dos recursos, motivo pelo qual faz-se
necessária a apresentação de documentos fiscais e contábeis
da pessoa jurídica para a comprovação pretendida pela
defesa. Não basta que a interessada demonstre a existência
de recursos para pagamento de suas despesas, faz-se
necessário a demonstração da origem daqueles recursos e
que os mesmos encontram-se devidamente registrados em
sua contabilidade e, sendo o caso, incluídos na Receita Bruta
da empresa.
Por todos os motivos acima apresentados considero
improcedentes os argumentos apresentados pela impugnante
no sentido de que os ingressos de recursos de terceiros
somaram
importância
suficiente
a
desconsiderar
a
constatação fiscal, relativamente ao excesso de despesas.

No que se refere à negativa da interposição fraudulenta de pessoas em seu quadro
social, que teria ensejado a exclusão do Simples Nacional de acordo com o art. 29, IV, da Lei
Complementar n. 123/2006, foi constato pela fiscalização que o Sr. Ronaldo Costa Sampaio era o
sócio de fato e verdadeiro administrador da empresa fiscalizada.
Ainda, foram identificadas pela fiscalização uma ampla gama de situações capazes
de demonstrar a existência de grupo econômico integrado pela fiscalizada, em conjunto com as
empresas Samech Metalurgia Eireli, Metalfisa Metalúrgica e Sammetal Metalúrgica Eireli,
caracterizadoras de confusão patrimonial, a exemplo: a) a constituição das empresas por
membros da mesma família, exercendo a mesma atividade econômica; b) coincidência de seus
endereços; c) diversas notas fiscais, emitidas por empresas diferentes, tendo como destinatária a
empresa Samech Metalurgia, que identificava o e-mail do destinatário da Nota Fiscal como sendo
‘comercial@metalfisa.com.br’ ou ‘nfe@metalfisa.com.br’ e, como endereço sede, a Rua Maria
José Assunção 415, ambos identificadores da empresa Metalfisa Metalúrgica Eireli, cujo sócio é o
sr. Ronaldo Costa Sampaio, identificado, no sítio das empresas e suas redes sociais, como
administrador de todas elas, figurando como sócio de fato, embora constem seus filhos como
sócios de direito (Filipe Seabra Sampaio, que integrou o quadro social da empresa de 29/03/2017
a 27/03/2018, e Sara Seabra Sampaio, daí em diante).
Consulta ao banco de dados da Receita Federal do Brasil revelou, ainda, a efetiva
existência de procuração junto a este órgão, concedida pela empresa SAMECH (autuada), tendo
como outorgadas as empresas METALFISA e SAMMETAL, ambas com vigência inicial em
11/01/2018 e com poderes irrestritos.
A interposição fraudulenta, identificada no caso, portanto, consiste na utilização do
nome dos filhos para a constituição de empresas, viabilizando que todas pudessem optar pelo
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720091/2022-23
8
regime do Simples Nacional, muito embora se estivesse diante de uma unidade econômica,
administrada pelo seu sócio de fato, sr. Ronaldo Costa Sampaio.
A fiscalização apresentou, ainda, discrepâncias existentes entre a receita bruta e a
massa salarial das empresas Metalfisa e Samech, demonstrando que, para os anos de 2017 a 2019,
enquanto a massa salarial da empresa Samech apresentava um índice aproximado de 192%, 156%
e 73% em relação à Receita Bruta declarada, a massa salarial da empresa Metalfisa representava
apenas 2%, 0,7% e 0,5% (índices aproximados) de sua Receita Bruta.
Quase a totalidade dos empregados encontravam-se registrados justamente na
empresa optante pelo Simples Nacional, isentando, de maneira fraudulenta, as demais empresas
do recolhimento dos encargos previdenciários incidentes, com maior onerosidade, sobre referida
mão-de-obra. Além disso, houve o encerramento de diversos vínculos empregatícios com as
demais empresas do grupo e a subsequente contratação dessa mão-de-obra pela empresa
autuada. Com base nessa inferência, concluiu pela existência de abuso das personalidades
jurídicas, na forma do Parecer Normativo COSIT n. 4/2018.
Vale registrar que nenhum outro fato ou documento foi apresentado com o
Recurso Voluntário, capaz de infirmar as conclusões fiscais.
Por todas essas razões, esposadas no Ato Declaratório e relatório fiscal, bem assim
no acórdão da DRJ, ora recorrido, não assiste razão à pretensão recursal.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1397
DF CARF MF
Original